Tribunal: TJBA
Processo: 0551931-11.2016.8.05.0001
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 0551931-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO NA AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, ambos se declarando incompetentes para processar e julgar a execução individual oriunda da ação coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, que tramitou na 7ª Vara da Fazenda Pública. A ação coletiva objetivava garantir aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB o direito à implantação em folha de reajuste de 11,98% em razão de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser submetido ao juízo que proferiu a decisão coletiva ou à livre distribuição, quando ambas ocorrerem no mesmo foro da ação coletiva. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a execução individual de sentença coletiva deve ser submetida à livre distribuição, inexistindo prevenção do juízo da ação coletiva. 4. A execução individual pelos titulares do direito coletivo não depende da vinculação ao juízo da ação coletiva, conforme o art. 97 do CDC, que assegura aos interessados o direito de promover a liquidação e execução individual da sentença coletiva. 5. Determinar a livre distribuição das execuções individuais contribui para a rápida prestação jurisdicional e evita a sobrecarga do juízo que analisou a ação coletiva, assegurando uma distribuição equitativa das demandas judiciais. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar a execução individual, determinando-se o encaminhamento dos autos a esse juízo. Tese de julgamento: " 1. A execução individual de sentença coletiva, ainda que ajuizada no mesmo foro da ação coletiva, não gera prevenção do juízo que proferiu a decisão coletiva, devendo ser submetida à livre distribuição”. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 0551931-11.2016.8.05.0001, sendo Suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, Suscitado JUÍZO DE DIREITO 5ª DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e interessados JAVANETE SILVA DE JESUS E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto do Relator que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA